Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740077-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSE FERREIRA HORTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em Revisão Criminal, interposto por JOSÉ FERREIRA HORTA em face da decisão de ID n.o 24482171, que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação. De início, os embargantes não enumeram qualquer obscuridade, omissão ou contradição da decisão atacada, sustentando apenas que não houve fundamentação para indeferir os pedidos da revisão criminal, requerendo, na verdade, a reanálise da petição inicial. Intimada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo não provimento. Esse é o relato do necessário. DECIDO: Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619, CPP). Os embargos de declaração destinam-se tão somente a esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, de forma que o manejo do recurso está condicionado à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, se assim não se verifica, impõe-se o seu não acolhimento. Configura-se omissão quando os julgadores deixam de se pronunciar sobre questão essencial ao julgamento da lide, com implicação no direito reclamado. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Compulsando os autos, verifico que os pontos aduzidos na peça recursal foram examinados de forma clara, lógica e coerente, tendo em vista que petição inicial da ação foi liminarmente indeferida. Não há que se falar, portanto, em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da decisão objurgada, nem sequer em erro material a ser corrigido. Isso porque, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, “o Desembargador Relator, ao indeferir a petição inicial, deixou clara a impossibilidade de prosseguimento da ação em razão da não juntada da documentação necessária”. Como não houve a análise de mérito da revisão criminal, não há que se falar em vício na decisão apontada a ser sanado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de maio de 2021 15:14:26. ROBSON BARBOSA Desembargador